Tribunal: CARF
Processo: 10882.900262/2011-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL TARANTO MALHEIROS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-01-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10882.900262/2011-11
ACÓRDÃO
1301-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUCKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2006
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. ESTIMATIVAS MENSAIS QUITADAS VIA
COMPENSAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
De acordo com a Súmula Carf no 177, as estimativas compensadas e
confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o
saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes
de homologação.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-007.380, de 15 de agosto de 2024, prolatado no julgamento do
processo 10882.904587/2010-83, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Eduardo Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Fl. 444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900262/2011-11
2
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a
reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que trata da Declaração de
Compensação – PER/DCOMP, onde pleiteado o direito creditório correspondente a saldo negativo
de IRPJ apurado no ano calendário 2005, no valor de R$ 247.535,60, e a compensação de débitos
discriminados nos referidos PER/DCOMP’s. De acordo com o Despacho Decisório, apenas parte
das parcelas que compuseram o Saldo negativo pleiteado foi confirmada.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente, então, interpôs Recurso
Voluntário solicitando:
Diante do exposto, requer a recorrente o provimento do presente recurso
para reconhecer o direito creditório existente na data da transmissão da
DCOMP objeto deste litígio no valor de R$ 79.886,32 (setenta e nove mil e
oitocentos e oitenta e seis reais e trinta e dois centavos), atualizado à taxa
SELIC e, consequentemente para homologar a compensação pleiteada, ou,
caso assim não entendam, o que se admite apenas e tão somente por
amor ao argumento, suspender a r. decisão de primeira instância e
determinar que a DRJ, órgão responsável por julgar os processos
administrativos fiscais decorrente de lançamentos, proceda novo
julgamento do manifesto de inconformidade, após o que a recorrente
deverá ser intimada dos termos do novo V. acórdão, assegurando-lhe o
direito de interpor novo recurso contra nova decisão, caso seja mantida
total ou parcialmente o lançamento, tudo por ser a mais cristalina Justiça.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário foi interposto em 07/11/2018 (fls. 414), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação (fls. 412), por procurador habilitado. Assim,
presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
Como relatado, a controvérsia diz respeito a suposto direito creditório relativo a
saldo negativo de CSLL do ano-calendário de 2005. O Despacho Decisório glosou
parte da composição do saldo negativo, não confirmando (i) parte das retenções
na fonte e (ii) as estimativas mensais quitadas por meio de compensação.
Fl. 445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900262/2011-11
3
No que diz respeito às retenções na fonte, a DRJ confirmou integralmente o valor
indicado pela Recorrente no PER/DCOMP (R$ 2.071,16), não havendo mais litígio
neste ponto.
Com relação às estimativas mensais compensadas, a DRJ verificou que as
compensações não teriam sido homologadas, sendo que houve a confirmação
destas decisões em julgamento administrativo. O contribuinte estaria aguardando
a definição destas compensações em função de recursos interpostos e dirigidos a
este Carf. Vale transcrever a conclusão adotada pela DRJ neste ponto (fls. 408):
Considerada a legislação indicada, deveras razoável o entendimento de que uma
vez não homologadas as compensações das estimativas, desde a sua primeira
análise pela unidade preparadora, ainda ratificada pelo Julgamento em 1a
instância, claramente afastadas a certeza e liquidez necessárias para que aquelas
antecipações possam integrar o direito creditório representado pelo saldo negativo
dali formado, mormente quando este está sendo pretendido para extinção de
outros créditos tributários.
O fato de estas DCOMP’s estarem ainda aguardando julgamento do seu Recurso
Voluntário em 2a instância administrativa não afastam a perda da certeza e liquidez
necessárias do seu crédito, muito ao contrário, corroboram a inexistência daquelas
condicionantes à compensação, exigidas por Lei complementar (CTN). Somente a
efetiva compensação daquelas estimativas após decisão definitiva na esfera
administrativa favorável ao contribuinte, poderia conferir àquelas a condição de
extintas, revelando a liquidez e certeza necessárias ao seu aproveitamento como
crédito em futuras compensações.
Porém, referida conclusão está em desacordo com a Súmula Carf no 177, editada
posteriormente, segundo a qual “estimativas compensadas e confessadas
mediante Declaração de Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de
IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de homologação.”
Veja-se que o período do saldo negativo analisado é posterior à vigência da
Medida Provisória no 135/2003, convertida na Lei no 10.833/2003, que qualificou
a declaração de compensação como “confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência dos débitos indevidamente compensados”. De acordo
com a Solução de Consulta Interna no 3/2004, a partir de 31/10/2003 a referida
declaração passou a ter a condição mencionada.
Assim, as estimativas mensais quitadas via compensação devem compor o saldo
negativo do período, independentemente da homologação ou da situação do
processo administrativo correspondente. Vale destacar, ainda, que a glosa
remanescente diz respeito tão somente a essas parcelas, razão pela qual o direito
creditório pleiteado deve ser integralmente deferido.
Diante do exposto, conheço o Recurso Voluntário e lhe dou provimento, para
reconhecer o saldo negativo de CSLL pleiteado, homologando a compensação até
o limite do direito creditório.

Fl. 446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1301-007.381 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10882.900262/2011-11
4
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Rafael Taranto Malheiros – Presidente Redator

Fl. 447
DF CARF MF
Original